Tribunal: TJDFT
Processo: 0752601-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOB. DOI. INCABÍVEL.
1. As medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar.
2. Cabível ao credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB.
3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.